Tribunal: TJSP
Processo: 2217749-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Cédula de Crédito Bancário - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Aplicação das teses fixadas no incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC pelo STJ - Falta do transcurso de tempo necessário à prescrição da dívida - Autos não foram nem sequer arquivados ou suspensos pelo período necessário à prescrição da dívida - Movimentações do processo demonstram

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Cédula de Crédito Bancário - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Aplicação das teses fixadas no incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC pelo STJ - Falta do transcurso de tempo necessário à prescrição da dívida - Autos não foram nem sequer arquivados ou suspensos pelo período necessário à prescrição da dívida - Movimentações do processo demonstram que a execução teve movimentação constante na busca de bens penhoráveis - Decisão mantida - Recurso desprovido.